Tribunal: TJMT
Processo: 1027706-84.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027706-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Aquisição, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), VALERIA FIDELIS VIEIRA PICHIONI - CPF: 925.174.041-00 (AGRAVANTE), RAFAEL CAUHY PICHIONI - CPF: 705.874.261-87 (AGRAVANTE), RODRIGO DE CASTRO SOUZA - CPF: 043.509.386-05 (AGRAVADO), PATRICIA GAIAO CHAVES SOUZA - CPF: 702.856.751-68 (AGRAVADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SEM REGISTRO. ALEGADA POSSE MANSA E PACÍFICA SEM PROVA INEQUÍVOCA. CONSTRIÇÃO ORIGINADA EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE PARA GARANTIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. MEDIDA ASSECURATÓRIA QUE NÃO IMPLICA PERDA DA POSSE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência
em
embargos de terceiro, visando à suspensão dos efeitos de constrição sobre imóvel objeto de bloqueio judicial, determinada em sede de tutela cautelar antecedente.

II. Questão em discussão

2. Verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência requerida nos embargos de terceiro, diante da ausência de registro do contrato, da existência de indícios de vínculo entre a cedente e o devedor originário e da fragilidade dos elementos que sustentam a alegação de posse de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela provisória exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), o que não se verificou no caso.

4. Ausência de averbação do contrato na matrícula do imóvel prejudica a oponibilidade do negócio jurídico perante terceiros, fragilizando a alegação de posse legítima e boa-fé dos agravantes.

5.A medida de bloqueio, determinada em ação cautelar antecedente, possui natureza assecuratória e visa preservar a eficácia de eventual decisão em ação de rescisão contratual ajuizada pelos agravados, sem retirar a posse dos agravantes.

6. A instrução probatória ainda se encontra em curso, sendo prematuro o deferimento da tutela nos embargos de terceiro diante das controvérsias sobre a cadeia dominial do bem.

7.A ausência de registro do contrato particular de cessão de direitos aquisitivos impede a sua eficácia perante terceiros, prejudicando, em análise preliminar, o reconhecimento da boa-fé alegada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de registro do título aquisitivo impede o reconhecimento da posse legítima em embargos de terceiro, para fins de suspensão de bloqueio judicial incidente sobre o imóvel.

2. A concessão de tutela provisória exige demonstração robusta da posse de boa-fé, não evidenciada por contrato particular sem registro e sem comprovação inequívoca de exercício possessório anterior à constrição."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
Não consta.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Valéria Fidelis Vieira
Pichioni

e
Rafael
Cauhy

Pichioni

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que, nos autos de embargos de terceiro (nº 1017415-16.2025.8.11.0003), indeferiu a antecipação de tutela requerida para revogar o bloqueio judicial incidente sobre o imóvel matriculado sob o nº 137.806, situado no lote 06 da quadra 10 do Condomínio Higienópolis.

A referida constrição decorre de decisão proferida na tutela cautelar antecedente (nº 1014065-20.2025.8.11.0003), ajuizada por
Patrícia
Gaião
Chaves Souza
e
Rodrigo de Castro Souza
em face da empresa
Alta Vista
Studios
Construtora e Incorporadora SPE Ltda.
, com o objetivo de impedir a alienação ou qualquer forma de disposição do imóvel anteriormente transferido à referida empresa, como parte de negócio de permuta contratual celebrado entre as partes. O juízo singular determinou o imediato bloqueio da matrícula do imóvel, com averbação no Registro de Imóveis, visando garantir a eficácia de eventual decisão de procedência na ação de rescisão contratual que viria a ser proposta em seguida.

Já nos embargos de terceiro, os agravantes alegam que são terceiros de boa-fé, pois adquiriram os direitos sobre o imóvel mediante contrato particular de compra e venda celebrado com a empresa
TMI Investimentos Imobiliários Ltda.
, com anuência expressa dos próprios embargados, cedentes originários do negócio jurídico.

Sustentam que exercem a posse mansa e pacífica do bem, com base em compromisso anterior à ordem judicial de bloqueio, e que a constrição imposta inviabilizou o registro da escritura pública lavrada posteriormente.

Aduzem que não foram citados ou intimados no processo originário que deu causa à medida constritiva, razão pela qual se insurgem por meio dos embargos de terceiro. Defendem que preenchem os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do risco de dano de difícil reparação, postulando a imediata suspensão do bloqueio judicial.

O pedido liminar foi indeferido sob o fundamento de que não restou caracterizado o perigo de dano iminente, tampouco a probabilidade do direito, considerando a ausência de registro do título aquisitivo e a necessidade de instrução probatória para esclarecimento da cadeia dominial e da condição jurídica dos agravantes.

No presente agravo os recorrentes, reiteram os fundamentos da inicial, requerendo, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. Ao final, pleiteiam a reforma integral da decisão de primeiro grau.

O pedido de tutela recursal foi indeferido.

Nas contrarrazões, os recorridos sustentam que o contrato apresentado pelos agravantes não foi levado a registro, que a empresa vendedora mantém vínculos com a empresa executada na ação cautelar, e que os documentos apontam indícios de blindagem patrimonial. Requerem a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela provisória nos autos de embargos de terceiro, com o objetivo de suspender os efeitos de constrição judicial incidente sobre imóvel adquirido pelos agravantes, cuja matrícula encontra-se bloqueada por decisão proferida em sede de tutela cautelar antecedente.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela jurisdicional exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A alegação dos agravantes quanto à legitimidade de sua posse fundamenta-se em contrato particular de cessão de direitos aquisitivos, firmado em 14/02/2025, com a anuência expressa dos embargados,
Patrícia
Gaião
Chaves Souza
e
Rodrigo de Castro Souza
, ora agravantes, que figuram como cedentes no instrumento (id. 199681920 dos embargos).

Posteriormente, esse contrato foi formalizado por escritura pública, lavrada em 13/06/2025, junto ao 2º Tabelionato de Notas de Rondonópolis/MT (id. 199681922 dos embargos).

Contudo, não há qualquer averbação ou registro de tais instrumentos na matrícula nº 137.806 do 1º Registro de Imóveis de Rondonópolis, conforme se extrai da certidão atualizada da matrícula, constante dos autos (id. 199814734 dos embargos).

A ausência do registro prejudica, no plano formal, a oponibilidade do negócio jurídico perante terceiros, inclusive quanto à alegada boa-fé dos embargantes, que, para fins de proteção possessória em embargos de terceiro, demanda prova robusta e inequívoca da legitimidade da posse exercida.

Conquanto os agravantes sustentem a posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre o imóvel desde o ano de 2022, tal afirmação não se encontra acompanhada, nesta fase processual, de elementos suficientes para infirmar a medida constritiva previamente determinada nos autos da tutela cautelar antecedente, sobretudo diante da ausência de registro do título aquisitivo e da necessidade de aprofundamento quanto à regularidade da cadeia dominial.

A constrição impugnada decorre de decisão proferida em tutela cautelar antecedente ajuizada pelos agravados, PATRÍCIA e RODRIGO, em face da ALTA VISTA STUDIOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA., visando resguardar direito à rescisão de contrato de permuta com obrigação de fazer, ante o inadimplemento da construtora na entrega da unidade habitacional pactuada (apartamento n.º 205).

Na citada demanda, o Juízo reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e determinou o bloqueio da matrícula n.º 137.806, justamente para impedir a alienação ou oneração do bem objeto da avença, assegurando a utilidade do provimento final.

Registre-se que a medida cautelar não importou na retirada da posse dos embargantes, tampouco resultou em expropriação do bem, consistindo tão somente em providência de natureza assecuratória, cujo objetivo é impedir a frustração do resultado útil do processo principal, ainda em curso.

Com relação ao perigo de dano invocado pelos agravantes, consubstanciado na possibilidade de futura alienação judicial do imóvel, este não prevalece frente à ausência de elementos robustos que comprovem, de forma inequívoca, a legitimidade da posse exercida.

Assim, a falta de registro dos instrumentos de aquisição enfraquece a presunção de boa-fé, além de evidenciar a necessidade de instrução probatória mais aprofundada quanto à origem do domínio alegado.

Outrossim, em consulta aos autos dos embargos de terceiro, constata-se que ainda se encontram em fase de especificação de provas, o que reforça a necessidade de instrução adequada para o esclarecimento das controvérsias de fato e de direito. Assim, revela-se prematuro o deferimento da tutela provisória sem a devida formação do conjunto probatório.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo
a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025